Tribunal: STF
Processo: Rcl 85945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Nicanor Cordeiro de Abreu, representado por seu inventariante Nicanor Cordeiro de Abreu Filho, em 8.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, na Ação de Cobrança n. 0000113-30.2022.8.16.0173, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses firmadas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Temas 339 e 660 da repercussão geral:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – ARGUIÇÃO DE QUE A APELANTE FIRMOU CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA COM O APELADO, REPRESENTADO POR TERCEIRO – ACOLHIDA – REPRESENTAÇÃO POR MANDATO TÁCITO DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTOS NO SENTIDO DE QUE O RECORRIDO ERA COMUMENTE REPRESENTADO PELO TERCEIRO NAS NEGOCIAÇÕES – ALEGAÇÃO PELO APELADO DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DE SUBEMPREITADA ENTRE A RECORRENTE E O TERCEIRO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRIDO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO” (e-doc. 9).



    2. O reclamante alega que a autoridade “reclamada, ao proferir uma decisão-surpresa com base em fundamento não debatido pelas partes, afrontou a jurisprudência desta Corte que reconhece a nulidade de decisões que cerceiam o direito de defesa em sua essência. A inversão do ônus probatório em sede recursal sem prévia manifestação do recorrente é um exemplo claro de desvio do devido processo legal, a ser corrigido por esta Suprema Corte” (fl. 2).



    Ressalta que, “no Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.2.2015), este Tribunal assentou que caracteriza ofensa ao contraditório a decisão proferida sem prévia abertura de vista às partes acerca dos fundamentos determinantes do julgamento” (fl. 2).



    Argumenta que “o cabimento da presente Reclamação, portanto, resulta do fato de que o Tribunal de Justiça do Paraná, ao decidir em contrariedade aos entendimentos firmados nos Temas 339 e 660, negou vigência a precedentes vinculantes do STF, impondo-se o exercício da competência desta Suprema Corte para restaurar a autoridade de sua jurisprudência”(fls. 2-3).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da Ação de Cobrança nº 0000113-30.2022.8.16.0173, com o objetivo de obstar quaisquer atos de execução ou constrição patrimonial fundados em decisão que contraria frontalmente os Temas 339 e 660 da repercussão geral, em manifesta violação à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 7).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para: i. Declarar a nulidade do acórdão reclamado, por afronta direta aos arts. 5º, caput, incisos LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como por violação à autoridade das teses firmadas por esta Corte nos Temas 339 (vedação à decisão surpresa) e 660 (vício documental como causa de inconstitucionalidade direta)” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto na Ação de Cobrança n. 0000113-30.2022.8.16.0173, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná teria desrespeitado as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão pelo qual julgado o recurso de apelação, em 10.7.2024. Contra esta decisão, o reclamante interpôs o recurso especial com agravo autuado em 16.2.2025 como AREsp n. 2.855.652/PR (2025/0042232-9) (e-doc. 7).



      Não há, na presente reclamação ou no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, notícia sobre eventual interposição de recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal, como se dá na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora